Tribunal: STF
Processo: RE 606470
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. REVOGAÇÃO PELA LEI 8.213/1991. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A questão atinente à revogação da contribuição para o FUNRURAL pela Lei 8.213/1991 possui natureza infraconstitucional. 




II - Agravo regimental improvido.